Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-83.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RAC No 1000349-83.2019.8.11.0051
Vistos etc.
Nos termos do artigo 215, parágrafo único, do RITJMT, considero-me suspeita para oficiar no presente feito, pelos motivos expostos nos autos do Recurso de Apelação no 0000011-98.1997.8.11.0051 em que figura como apelantes ANTÔNIO FERNANDO BARCO e outros e como apelados ESPÓLIO DE ARY TOZZO e outros.
Desta feita, determino a remessa dos autos ao departamento para imediata redistribuição, fazendo-se, posteriormente, a compensação devida.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora